Tribunal: TJSP
Processo: 2006288-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que não acolheu impugnação ao laudo de avaliação em virtude da inexistência de insurgência no momento processual oportuno.
Agravante citada na ação de execução por oficial de justiça, permanecendo inerte. Laudo de avaliação homologado em 2 de julho de 2018, sem insurgência das partes. Discussão preclusa.
AGRAVO

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que não acolheu impugnação ao laudo de avaliação em virtude da inexistência de insurgência no momento processual oportuno.
Agravante citada na ação de execução por oficial de justiça, permanecendo inerte. Laudo de avaliação homologado em 2 de julho de 2018, sem insurgência das partes. Discussão preclusa.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006288-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é agravante LIVIA
LOSCHI CARIDAD, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006288-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.167
2
Agravo de Instrumento n. 2006288-32.2020.8.26.0000
Voto n. 20.167
Comarca:
Capão Bonito (1a Vara Judicial)
Agravante:
Lívia Loschi Caridad
Agravado:
Banco Bradesco S/A
Interessado:
Jefferson Ellis Caridad
MM. Juiz:
Felipe Abraham de Camargo Jubram
Processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que não acolheu impugnação
ao laudo de avaliação em virtude da inexistência de
insurgência no momento processual oportuno.
Agravante citada na ação de execução por oficial de
justiça, permanecendo inerte. Laudo de avaliação
homologado em 2 de julho de 2018, sem insurgência das
partes. Discussão preclusa.
AGRAVO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lívia Loschi
Caridade contra a decisão de fls. 382, integrada pela de fls. 395, proferida na
ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S/A, que
não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado,
homologado em 2 de julho de 2018, haja vista inexistência de insurgência da
agravante no momento oportuno.
As razões recursais pugnam pela reforma da decisão
“culminando no acolhimento da IMPUGNAÇÃO (fls. 298/302) ao
LAUDO PERICIAL de AVALIAÇÃO (fls. 175/183), anulando-se os atos
praticados desde então, eis que será indispensável a realização de levantamento
topográfico e planimétrico, visando a retificação de área e de suas
divisas” (fls. 1/10, destaques no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006288-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.167
3
A decisão de fls. 398/399 concedeu medida de urgência,
“apenas para suspender os efeitos de eventual arrematação até o
julgamento deste recurso, de modo a preservar a plena eficácia do
pronunciamento do Órgão Colegiado” (negrito no original).
Contraminuta a fls. 404/408, pugnando pela manutenção da
decisão hostilizada.
II - Fundamentação.
Este recurso não pode ser provido.
Como constou da decisão que concedeu a medida de
urgência, a ora agravante foi citada por oficial de justiça, tendo o processo
executivo transcorrido sem apresentação de defesa (embargos à execução ou,
mesmo, exceção de pré-executividade); portanto, a sua revelia (fls. 398).
Sob outro aspecto, o Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação
oferecida pela ora agravante (fls. 351/355) oferecida depois de realizado um
leilão, sem licitantes, razão pela qual o MM. Juiz deferiu um novo leilão (fls.
243/245 dos autos originais), como também apontou a decisão concessiva da
medida de urgência (fls. 398) , ponderou que “o laudo pericial foi homologado em
02/07/2018, sem qualquer insurgência da parte executada” (fls. 382).
Destarte, operou-se mesmo a preclusão, na medida em que o
artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 473
do Código de Processo Civil de 1973) preceitua que “é vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero “a
preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do
decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006288-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.167
4
efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa)” (Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. Página 450, sem destaque no original).
De acordo com Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim, “uma vez ocorrida a preclusão, no processo, os respectivos efeitos são aí
inelimináveis (dentro do âmbito da preclusão)”, acrescentando que “é um fato processual
que não pode ser desconhecido e, necessariamente, se refletirá na sentença, possivelmente de
forma negativa e em desfavor daquele em relação a quem se operou a preclusão”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012. Página 939).
Corroborando a decisão vergastada, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Laudo de avaliação de imóvel.
Ausência
de
impugnação
no
momento
oportuno.
Preclusão
reconhecida. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Questão que
ultrapassa os limites da decisão agravada. A apreciação do pedido
neste recurso, implicaria em indevida supressão de Instância e
violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte
conhecida. (15a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2119177-94.2018.8.26.0000
Relator Jairo Brazil Fontes Oliveira

Acórdão de 27 de maio de 2019, publicado no DJE de 3 de junho de
2019 grifou-se).
EMBARGOS
À
ADJUDICAÇÃO
-
Execução
hipotecária
-
Insurgência contra critério de avaliação adotado pelo perito judicial -
Hipótese em que o laudo pericial foi homologado pelo juízo de
primeiro grau e tal decisão ratificada pela superior instância em
julgamento de agravo de instrumento - Inadmissibilidade da
postulação que objetivava tornar ao debate matéria controvertida já
decidida em caráter definitivo - Preclusão verificada - Recurso não
conhecido.
(19a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
9070310-68.2006.8.26.0000 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 27 de julho de 2010, publicado no DJE de 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006288-32.2020.8.26.0000 -Voto no 20.167
5
agosto de 2010 grifou-se)1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
MANTEVE
O
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
HOMOLOGADO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MAJORAÇÃO DO VALOR DO
IMÓVEL POSTERIORMENTE À AVALIAÇÃO PORQUE A SUA APRECIAÇÃO
IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE NÃO FOI
ANALISADA PELO DD. JUÍZO "A QUO". PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ERRÔNEA DO IMÓVEL, TENDO EM VISTA
QUE O AGRAVANTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA SE
MANIFESTAR SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO, ENTRETANTO, QUEDOU-
SE INERTE. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (22a Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2028988-36.2019.8.26.0000 Relator Alberto Gosson Acórdão de 11
de julho de 2019, publicado no DJE de 17 de julho de 2019 grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO Fase de cumprimento
da
sentença

Indenização
de
benfeitorias

Irresignação
extemporânea com relação ao laudo de avaliação homologado pelo
juízo sem recurso das partes Preclusão Inteligência do art. 507 do
NCPC - RECURSO DESPROVIDO. (25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2159007-04.2017.8.26.0000 Relator Azuma
Nishi Acórdão de 28 de setembro de 2017, publicado no DJE de 5 de
outubro de 2017 grifou-se).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a decisão hostilizada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Ainda: Agravo de Instrumento n. 0129158-60.2013.8.26.0000 Relator Sebastião Junqueira Acórdão de 11 de
outubro de 2013, publicado no DJE de 24 de outubro de 2013.